Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-77.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001810-77.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDEMAR LOPES - CPF: 169.467.319-72 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001810-77.2023.8.11.0010

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

IDEMAR LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
IDEMAR LOPES
,
que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar ilegalidade do contrato de empréstimo, determinou a restituição dos descontos mensais na forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, em suma, aduz a possibilidade de juntada do contrato em grau recursal, alegando que “
a juntada extemporânea em razão de que o Banco Apelado é Instituição Financeira que possui imenso volume de contratos, em sua maioria físicos, motivo que exige logística complexa e não raro relativamente morosa, o que se soma à cuidadosa individualização que a Ré dá às demandas judiciais às quais responde (mesmo que de conteúdo repetitivo)
” (sic).

Sustenta a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja afastada a repetição do indébito na forma dobrada e reduzido o valor da indenização (Id. 189845272).

Contrarrazões ofertadas no Id. 189845280, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 189845277).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
IDEMAR LOPES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização por danos morais, em face do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, provenientes dos contratos ativos de nº 0123464205756 no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), incluído no dia 18/07/2022, no prazo total de 72 (setenta e duas) parcelas com 9 (nove) parcelas pagas no valor de R$57,67 (cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) conforme extrato juntado na inicial.

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilegalidade do contrato de empréstimo, bem como, o pagamento de indenização por danos morais, e ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se o apelante.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Primeiramente, em que pese o apelante alegar a possibilidade de juntar o contrato em grau recursal, não foi possível localizar o referido documento nos autos. Ainda que fosse realmente apresentado, não poderia ser considerado como prova nesta instância, tendo em vista a sua preclusão fática, em respeito ao artigo 435 do CPC.

Em contrapartida, da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL PARA RETIFICAR O NUMÉRO DO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO – ACOLHIDA -
AUSÊNCIA DE CONTRATO E TED – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(TJ-MT 10021940620218110044 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Neste sentido, recentemente decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.
(TJ-MT - AC: 10219615620218110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que na espécie, se mostra irrisório.

Dessa forma, o montante a ser estipulado tem que recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. “Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021). Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.
(TJ-MT - AC: 10009772120218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

No caso dos autos, o valor da condenação é baixo, os honorários devem ser fixados na forma do §8º do art. 85 do CPC, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a restituição na forma simples e afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023